Tribunal: TJMT
Processo: 1036874-83.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036874-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTEFANI OLIVEIRA DE ALVARENGA - CPF: 075.771.671-77 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. CONSULTORA DE COSMÉTICOS REVENDEDORA DE PRODUTOS NATURA. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL, TERMO ENTREGA DAS MERCADORIAS INDICADAS NA NOTA FISCAL ASSINADO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é o julgamento de procedência para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenar a parte ré em danos morais.

3. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (nota fiscal, termo de entrega assinado, documento pessoal da reclamante e telas sistêmicas).

4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência de débitos com a Reclamada, alega ter sido vítima de fraude. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé, declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor a ser arbitrado por esta Turma.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais e de condenação de litigância de má-fé.

A reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que a reclamante se tornou uma Consultora Natura, mediante preenchimento e subscrição da competente “Ficha Cadastral”, submetida à aprovação da Natura, tendo lido e aceitado todos os termos e condições comerciais estabelecidas.

Assevera que a reclamante comprou produtos cosméticos, não efetuando o pagamento do débito. Para comprovar suas alegações juntou a Nota fiscal n. 023.792.967, datada de 11/01/2020, no valor de R$220,42 (duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) (id. 80891502), termo de entrega dos pedidos, devidamente assinado pela reclamante, com o valor correspondente ao negativado (id. 80891503) e tela sistêmica com o histórico dos pedidos (id. 80891504).

Chamada a apresentar impugnação à contestação, a reclamante sustentou que a “
Ré juntou apenas “prints” de seu sistema interno, o que traduz em documentos unilaterais, imprestáveis como prova judicial, frente a facilidade de serem manipulados, aliado ao fato de serem totalmente ininteligíveis
” (sic – id. 80891511).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que em 03/02/2020 e a reclamada inscreveu o nome da reclamante, por supostos débito no valor de R$ de R$220,42 (duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos). A esse respeito, saliente-se que a Reclamada acostou durante a instrução processual a Nota Fiscal datada de 11/01/2020, no valor de R$220,42 (duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), valor este correspondente ao
quantum
negativado.

Aliado a isso, a empresa reclamada acostou termo de entrega de mercadorias, em que consta o aceite da consumidora no endereço indicado na respectiva nota fiscal. Frise-se que a assinatura lançada no aludido termo, s.m.j., é muito semelhante àquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração acostada aos autos, de modo que não há que se falar em inscrição indevida, já que a reclamada a apresentou provas robustas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Assim, reclamada apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento do produtos adquiridos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito, que ensejou a negativação.

Por fim, em relação a condenação da Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021